Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721036-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Residencial Acapulco Agravada: Daniela Dias de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Acapulco contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0709091-90.2017.8.07.0007. Verifica-se que o recurso veio desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Ocorre que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e também não requereu o deferimento do referido benefício. Feitas essas considerações, ao agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator